Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da interposição de agravo interno (ID 27101181) contra a r. decisão proferida pelo E. Desembargador Roberto Freitas Filho, que declinou da competência (ID 26530757), remetam-se os autos a Sua Excelência, com as homenagens de estilo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator